Tribunal: STF
Processo: Rcl 68487
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão prolatado pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que restou assim ementado:

“AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.” (eDOC 2, p. 342)
Alega-se, em síntese, que a autoridade reclamada se teria equivocado ao interpretar o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 593443, Tema 154 de Repercussão Geral, “diante da distinção da solução definida no leading case e o caso dos autos” e que, portanto, não haveria razões para não admitir o Recurso Extraordinário, no caso concreto. 

É o relatório. Decido. 

    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante.
Na espécie, o reclamante aponta má interpretação do precedente firmado no julgamento do RE 593443, Tema 154 de repercussão geral. Eis a ementa do processo-paradigma:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. III – Recurso extraordinário não provido.” (RE 593443, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-097  DIVULG 21-05-2014  PUBLIC 22-05-2014 RTJ VOL-00236-01 PP-00173)
No caso concreto, o TJRS deu provimento parcial às apelações interpostas pelas defesas para despronunciar totalmente os réus Luis David e Josimar, bem como para despronunciar em parte os réus Walber e Éder em razão da insuficiência de provas ora de materialidade, ora de autoria delitiva produzidas sob o crivo do contraditório, nos seguintes termos:

“Por outro lado, não há prova da materialidade dos delitos de tentativa de homicídio cruenta contra as vítima Ariana e Everton (2º e 3º fatos denunciados). O Magistrado, na sentença, afirmou que a materialidade deste crimes encontrava suporte nos prontuários médicos dos ofendidos. Ausente, portanto, auto de exame de corpo de delito. 
O Código de Processo Penal exige a realização de auto de exame de corpo de delito para as infrações que deixarem vestígios, indicando que sua presença, na forma direta ou indireta, é indispensável, nos termos do caput do artigo 158. 
Os depoimentos colhidos em juízo ou as fichas de atendimento hospitalar juntados ao inquérito não comprovam a materialidade dos homicídios tentados, não sendo capazes, no standard exigido, de demonstrar as lesões sofridas pelas vítimas. 
O auto de exame de corpo de delito não é dispensável para a pronúncia (certo que o artigo 413 exige já nesta fase a prova da materialidade e não apenas indícios), consubstanciando relevante elemento probatório da materialidade delitiva cuja ausência só poderia ser suprida por outras provas em excepcionais situações em que os vestígios tenham desaparecido ou, comprovadamente, outras circunstâncias impeçam a realização da perícia. 
O direito penal, na teoria do delito, no que tange à tipicidade objetiva e quanto ao resultado, apresenta pelo menos duas classificações a convocar: os crimes de resultado naturalístico, nos quais a conduta causa modificação do mundo externo, que em geral coincidem com os ditos crimes materiais (aqui, o critério é a forma de proteção ao bem jurídico), que se subdividem em crimes de lesão/dano (em contraposição aos crimes de perigo, seja abstrato ou concreto). 
Pois bem, o que nos interessa são estes delitos de resultado naturalístico e materiais (de lesão/dano), para os quais a exigência processual correlata é o exame de corpo de delito, direto ou indireto, na forma do art. 158 do CPP.
[...]
Ainda que existam precedentes em sentido contrário no âmbito do STJ, parece claro, analisando os acórdãos citados, que há exigência de realização de exame pericial para constatar as lesões corporais decorrentes de crime de tentativa de homicídio. Na hipótese dos autos, conforme os elementos informativos do inquérito e da prova oral produzida em juízo, as vítimas Ariana e Everton foram alvejadas por disparos de arma de fogo, tendo resultado lesionadas. 
Observo que o Ministério Público, quando do oferecimento da denúncia, requereu, como de praxe, a expedição de ofício à autoridade policial para que fossem encaminhados os prontuários médicos para realização de autos de exame de corpo de delito indiretos. Contudo, não foram realizados nem juntados aos autos, tendo o Magistrado condutor da ação penal encerrado a instrução na audiência realizada em 30 de maio de 2022, sem que houvesse referência à existência de diligências pendentes (evento 75, TERMOAUD1). 
Na audiência, o Ministério Público não requereu qualquer diligência complementar. Em memoriais (evento 79, ALEGAÇÕES1), o Pa rq u e t considerou comprovada a materialidade pelo boletim de atendimento hospitalar de EVERTON GEREINGER DA COSTA e prontuário de atendimento de ARIANA FERREIRA DA SILVA. 
Deste modo, a acusação, contrariando a disposição legal e os precedentes jurisprudenciais, entendeu que os documentos anexados aos autos eram suficientes para comprovação da materialidade dos crimes de homicídio tentado contra as vítimas Ariana e Éverton (ambos atingidos por disparos de arma de fogo).
Em relação aos crime de tentativa de homicídio cruenta descritos na denúncia, portanto, inobservado o disposto no artigo 158 do Código de Processo Penal, não se produziu prova plena da materialidade delitiva, razão pela qual, por estes crimes (fatos 2 e 3) devem ser despronunciados todos os réus nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal. 
Evidentemente, lamento que um caso como este tenha um desfecho determinado pela inobservância de questão formal. Todavia, registro, descabe ao Poder Judiciário suprir lacunas e falhas do sistema de persecução penal para arrefecer o regime de garantias processuais. Trata-se, em certa medida, de um "sacrifício epistêmico" que decorre de atuação defeituosa da perseguição na concretização do devido processo. 
Ressalto, ainda, que, caso sobrevenha a realização e a remessa de exame pericial que comprove a materialidade delitiva, o Ministério Público, dentro do prazo prescricional, poderá oferecer nova denúncia em relação a estes fatos.
[...]
No que diz com o acusado Luis David, apontado como mandante do crime, como se vê, a pronúncia do réu está baseada somente nos relatos das vítimas Éverton, Eloir e Ariana e das testemunhas Simone e Luendry, todos colhidos na fase policial, oportunidade em que teriam afirmado que o réu, alcunhado "Esbile", exigia que a vítima Adão continuasse traficando para a organização criminosa. Nenhuma das vítimas ou das testemunhas confirmou estas afirmações em juízo. 
Pondero que, ainda que estes depoimentos colhidos no inquérito fossem integralmente reproduzidos em juízo, nesses contornos, não haveria indicação concreta de que a ação homicida foi determinada por Luis David. As testemunhas referiram que ligações ocorreram e antecederam ao crime, mas não mencionaram específicas ameaças, embora considerassem que a vítima ficou amedrontada. Tampouco indicaram em que momento ocorreram essas ligações, não sendo possível realizar a conexão com os fatos criminosos descritos na exoridal acusatória. 
Além disso, a despeito da teoria do domínio do fato suscitada pelo eminente Magistrado, é imprescindível, para a pronúncia, que em relação aos crimes delimitados pela exordial acusatória, existam elementos de prova a indicar que o acusado determinou a ação homicida, não sendo possível presumir que os executores, por supostamente serem subordinados ao réu (o que sequer está comprovado nos autos), agiram por determinação do acusado. 
Estes elementos não são capazes de sustentar submissão do réu ao Conselho de Sentença. 
Este é o estado da prova.
[...]
Do depoimento por ela prestado consta que "Muita gente tem medo", inclusive ela, "eu fiquei com medo pela minha filha e por mim também de que eles voltassem e viesse querer matar a gente por ter visto", e que dizem que Smile teria mandado matar Adão, apesar dela não poder afirmar ( "MP: A senhora já ouviu falar em Smile? T: Já ouvi falar. MP: Sabe se ele era parceiro do Colete, amigo? T: Dizem, comentários. MP: Ouviu alguma coisa se ele determinou esta morte? T: Conforme as pessoas vão falando por motivo de querer ficar com a boca, mas eu não posso afirmar. MP: A morte de quem ele teria determinado? T: Do Adão"). 
E quanto ao recorrente JOSIMAR FELICIANO MARTINS declarou que "Eu lembro que ele recebeu ligação de dentro do central ", e quando perguntado se foi JOSIMAR quem ligou, responde "Sim, o Véio.", "Sim, que eu lembro que, no entanto, ele disse "não Véio, eu não posso. Eu estou só por cumprir a tornozeleira", ao ser questionado pela defesa se tinha certeza que o recorrente JOSIMAR teria realizado a ligação, disse "O Josimar provavelmente, o nome dele e o apelido de Véio. O Véio posso lhe dizer que sim". (grifei). 
Ainda que o seu depoimento são seja constituído por afirmações absolutas quanto à participação dos recorrentes, percebe-se que há elementos em juízo que permitem afirmar a existência de indícios suficientes de autoria, na medida em que "indício é todo rastro, vestígio, sinal e, em geral, todo fato conhecido devidamente provado, suscetível de conduzir ao conhecimento de fato desconhecido, a ele relacionado, por meio de operação de raciocínio"
Não visualizo no ato ora reclamado ilegalidade ou afronta a precedente vinculante emanado por esta Suprema Corte. 
O TJRS concluiu, com base no acervo fático-probatório dos autos, pela ausência de lastro probatório mínimo para dar seguimento à ação penal quanto às parcelas da imputação ora questionadas, seja porque insuficiente a demonstração da materialidade quanto a alguns crimes, seja em razão de não haver indícios de autoria quanto a alguns imputados nos demais delitos.
Tal entendimento não contrasta com o entendimento apontado como paradigma na presente reclamação, mas antes o ratifica, já que o TJRS, valendo-se do entendimento consolidado nesta Suprema Corte decidiu em apelação despronunciar, ao menos em parte, os réus, providência que consoante o estabelecido no RE 593443 (Tema 154),”não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri.”
Noutro giro, quanto à pretensão de que sejam revistas as provas constantes nos autos e que conduziram à parcial despronúncia, patente a ausência de aderência estrita, reconhecida expressamente pelo reclamante consoante extrai-se de trecho de sua petição inicial, “a hipótese aqui tratada diverge daquela sobre a qual se debruçou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 154 da Repercussão Geral, já que não se discute o instrumento utilizado para afastar a competência constitucional do Tribunal do Júri (habeas corpus); debate-se o próprio descabimento de tal subtração de competência por questão jurídica vinculada à tarifação probatória”.
Com efeito, eventual análise de tese de “tarifação probatória” não guarda pertinência com o paradigma apontado.
Por fim, cumpre ressaltar que a profunda análise das provas é providência incabível na via eleita.
Nesse sentido:

Direito Penal. Agravo interno em Reclamação. Alegação de Má Aplicação da Repercussão Geral. Tema 280. Impossibilidade de Análise do Material Fático-Probatório dos Autos. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de má aplicação do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 603.616, Tema 280 da repercussão geral. 2. Firmada a premissa de que não houve, no caso, fundadas razões para entrada no domicílio, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 50120 AgR, Relator Roberto Barroso, Pleno, DJe 01.06.2022)

Agravo regimental na reclamação. 2. Penal e Processual Penal. 3. RE 603.616/RO. Tema 280. 3. Inviolabilidade de domicílio. Art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. 4. Análise do caso concreto. 5. Entrada sem mandado e sem autorização. 6. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 7. Falta de justa causa. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 49010, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.02.2022)

2.  Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 

Publique-se. Intime-se.
Brasília, 28 de maio de 2024.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente